Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROTEÇÃO VEICULAR. COPARTICIPAÇÃO. VISTORIA. AVARIAS. EXTENSÃO DO DANO COMPROVADA. ORÇAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A proteção veicular contratada garante que, ocorrendo o evento danoso, e cumpridos os requisitos do registro do boletim de ocorrência e da comunicação à locadora em prazo razoável, a responsabilidade do consumidor seja limitada ao pagamento apenas da coparticipação, e não do custo integral do conserto, cabendo à locadora do veículo arcar com o valor excedente.
2. A extensão dos danos foi demonstrada na vistoria realizada na devolução do bem, tendo sido apontadas avarias na parte traseira do veículo, o que foi reconhecido pelo apelante no checklist da vistoria e no “relatório de eventos adversos”.
3. O apelante deixou de indicar quais peças ou serviços entende indevidos, o que justificaria a redução do custo do conserto e, eventualmente, da coparticipação. Ao contrário, limitou-se a alegar, genericamente, a possibilidade de tais documentos terem sido produzidos, propositalmente, em valor superior à coparticipação para validar a cobrança na cota máxima, sem se desincumbir do ônus de comprovar suas alegações.
4. Ao contratar a proteção veicular com coparticipação, o autor tomou conhecimento prévio da responsabilidade do pagamento, caso devolvesse o veículo com avarias. De outro lado, a extensão do dano causado ao veículo foi devidamente demonstrada pela empresa ré, através dos comprovantes de pagamento para a restauração do bem, não restando demonstrada qualquer abusividade na cobrança efetuada a título de coparticipação.
5. Recurso conhecido e não provido.